Tribunal: STF
Processo: EP 168
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO



    Trata-se de Execução Penal, em razão de Ação Penal em face de AUGUSTO HELENO RIBEIRO PEREIRA, julgada procedente, para condenar o réu à pena de 21 (vinte e um) anos, sendo 18 (dezoito) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 2 (dois) anos e 1 (um) mês de detenção, aplicado o regime inicial fechado para início de cumprimento da pena, na forma do art.33, do Código Penal, e a pena pecuniária de 84 (oitenta e quatro) dias-multa.



    Em 25/11/2025, declarei o trânsito em julgado da ação penal e determinei o início do cumprimento da pena de AUGUSTO HELENO RIBEIRO PEREIRA. A PRIMEIRA TURMA do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, por unanimidade, referendou a decisão.



    Em petição de 3/12/2025 (eDoc. 65), a Defesa apresenta pedido de nomeação de assistente técnico para acompanhar a perícia determinada, destinada a comprovar o quadro de demência mista, fornecendo informações necessárias aos peritos da Polícia Federal. Requer, ainda, por orientação médica, o indeferimento de visitas de autoridades públicas e a autorização apenas para familiares e amigos próximos listados. 



    É o relatório. DECIDO.



    Nos termos do art. 41, X da Lei de Execuções Penais, constitui direito do preso, a visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados. 



    No intuito de disciplinar e facilitar o pleno exercício desse direito, os pedidos de visitação ao apenado deverão ser previamente instruídos com cadastro realizado junto ao órgão em que ele se encontra custodiado, constando sua expressa anuência. 



    Todos os visitantes deverão cumprir os procedimentos de segurança e as regras da unidade, que incluem restrições de vestuário, objetos permitidos e comportamentos. 



    Somente após esse procedimento, os pedidos serão analisados por este Juízo, de acordo com a regulamentação específica aplicável ao local de custódia. 



    O responsável pela custódia do apenado deverá enviar semanalmente à este Juízo relatório detalhado das visitas recebidas, com a indicação dos respectivos horários de entrada e saída dos visitantes. 



    Nos termos do art. 159, § 4º, do Código de Processo Penal, NOMEIO o assistente técnico, Dr. Otávio Castello de Campos Pereira, CRM-DF 17.729, indicado pela Defesa, que deverá formular os quesitos que entender pertinentes no prazo de 5 (cinco) dias. 



    Após a conclusão dos exames e a elaboração do laudo pericial, intime-se a Defesa para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias.



    Oficie-se.



    Intime-se e Publique-se. 



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Brasília, 4 de dezembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente